Tribunal: TJMT
Processo: 1018724-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018724-23.2021.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Posse, Vícios Formais da Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), DEUSALINA DE SOUSA SILVA ROBALOS - CPF: 229.363.191-53 (EMBARGADO), MOUNIR HASSIB SERHAN - CPF: 109.497.711-04 (EMBARGANTE), CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 327.844.301-20 (ADVOGADO), DOUGLAS MARCELO SCHMIDT - CPF: 060.666.049-61 (ADVOGADO), FLORIVALDO ROBALOS DA ROSA - CPF: 158.216.170-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE E DANOS MORAIS – DECADÊNCIA – PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 975 DO CPC – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - VÍCIOS INDEMONSTRADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a serem sanados, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
MOUNIR HASSIB SERHAN,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora que, por unanimidade, acolheu a prejudicial de mérito de decadência, com o que extinguiu a ação com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, II, do CPC. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, a suspensividade disposta no §3o, do art. 98, do CPC (ID 156991664).

Irresignado, o réu/embargante aduz que, inobstante o feito tenha sido extinto, uma vez que reconhecida a decadência, não houve revogação da decisão liminar que suspendeu a eficácia do acórdão rescindendo (ID 157393656).

Embora intimada, a autora/embargada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID

165140186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, o réu/embargante aduz que, inobstante o feito tenha sido extinto, uma vez que reconhecida a decadência, não houve revogação da decisão liminar que suspendeu a eficácia do acórdão rescindendo (ID 157393656).

Contudo, não assiste razão ao autor/recorrente, uma vez que o acolhimento da prejudicial de mérito de decadência, com consequente extinção da ação com resolução do mérito, acarreta, por consequência lógica, a revogação da decisão liminar proferida.

Com efeito, com reconhecimento da decadência resta afastada a liminar anteriormente concedida nos autos, retornando o processo e as partes ao
status quo ante
, de modo que a suspenção da eficácia do acórdão rescindendo fica suprimida.

Dessa maneira,
não havendo quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a serem sanados, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023